Tribunal: TCU
Processo: 031.714/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Sistema de Comércio do Distrito Federal, no período de 2021 e 2022, envolvendo as seguintes entidades: Fecomércio/DF, Sesc/DF, Senac/DF e CNC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Valcides de Araújo Silva, sem aplicação de multa; 9.3. recomendar ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal - SESC/AR/DF, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. estabeleça, nos termos de sua competência, regulamentação atinente ao controle de seus veículos especiais, de forma a assegurar a correta utilização, conforme as finalidades institucionais da entidade; e 9.3.2. ao realizar eventos corporativos fora de sua sede, empreenda estudos prévios que demonstrem a economicidade da medida, em observância aos princípios da economicidade e da eficiência; 9.4. dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal - SESC/AR/DF, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. as contratações, em 30/8/2021, para cargos em comissão dos Srs. Edgar Braga Neto e Lázaro Gilvano de Deus Silva, parentes em 3o grau por afinidade do diretor regional contrariaram os princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, aplicáveis aos entes do Sistema S, bem como a Sumula Vinculante STF 13, o art. 44 do Regulamento do Sesc e a jurisprudência deste TCU ( Acórdão 11516/2016-TCU-Segunda Câmara , rel. min. Augusto Nardes; 55/2016-Plenário; e 9804/2019-Primeira Câmara, ambos da relatoria do min-sub. Marcos Bemquerer, entre outros); 9.4.2. o recebimento de diárias que extrapole o período do evento e os dias necessários para o deslocamento, sem comprovação da eventual dificuldade de disponibilidade de voos nas datas próximas, como ocorreu no Retail ́s Big Show 2022, não se coaduna com os princípios da moralidade e da economicidade, bem como com o disposto na Portaria "N" SESC/AR/DF No 801/2020, item 9, inciso "d", então vigente; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao responsável, ao representante, ao Sesc/DF e ao Senac/DF.